Tribunal: TJDFT
Processo: 0041031-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ADAO ANTONIO REZENDE PEREIRA E OUTROS. O Apelante sustenta (i) que interpôs recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação e, ante seu desprovimento, interpôs recurso especial que se encontra pendente de julgamento; (ii) que no Recurso Especial 1.438.263/SP foi determinada a suspensão dos processos em que se controverte sobre legitimidade ativa para a liquidação e execução da sentença coletiva; (iii) que os juros de mora devem ser contabilizados desde a citação na execução individual; (iv) que à época em que foi proferida a sentença na ação civil pública estava vigente o Código Civil de 1916, razão pela qual os juros não podem ultrapassar 6% ao ano; (v) que há excesso de execução na aplicação do índice de 42,72%, tendo em vista que não considera que, à época, houve o crédito de 22,36%; (vi) que a adoção do índice de 42,72% para o mês de janeiro de 1989 tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; (vii) que não deve incidir a multa de 10% prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, porquanto efetuado o depósito dentro do prazo legal; e (viii) que não são devidos honorários na fase de cumprimento de sentença. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a realização de perícia contábil. Preparo recolhido (fl. 2 ID 7163577). Os Apelados apresentaram resposta afirmando (i) que não há razão para suspensão do processo; (ii) que os juros de mora devem incidir desde a citação na ação de conhecimento; (iii) que os cálculos consideraram o pagamento de 22,36%; (iv) que a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 não foi requerida na impugnação, tratando-se de inovação recursal; (v) que não há óbice à incidência de outros expurgos para garantia da recomposição financeira, conforme entendimento firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia; e (vi) que o depósito foi realizado para garantia do juízo e não como pagamento voluntário, de modo que incide a multa prevista na legislação. Pugnam pelo desprovimento do recurso. O Recurso Especial 1.438.263/SP, que tramitava no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi desafetado na sessão do dia 27/09/2017, de modo que não subsiste qualquer determinação de sobrestamento para o presente feito. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação (0033171-54.2015.8.07.0000), determinou a devolução dos autos à origem, em razão do acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão de fls. 1/3 ID 10798207 determinou o prosseguimento do feito, ante a reconsideração da decisão proferida no Recurso Extraordinário 632.212/SP. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, uma vez que as razões recursais são completamente dissociadas da sentença. Nenhum dos temas abordados nas razões recursais foi discutido ou decidido na sentença recorrida, que se limitou a extinguir a execução pelo pagamento, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença coletiva que condenou o banco réu ao pagamento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. A decisão de fls. 605/607 rejeitou a impugnação do devedor e, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o agravo de instrumento interposto em face da referida decisão restou improvido. Diante da divergência das partes, os autos foram remetidos à contadoria para que apresentasse as planilhas de cálculos, conforme fls. 816/819. Intimadas as partes, os credores concordaram com os cálculos (fl. 838) e o devedor apresentou impugnação às fls. 825/837. Entretanto, rejeito a impugnação do devedor, uma vez que suscita matéria já analisada e rejeitada na decisão de fls. 605/607, pretendendo, assim, a rediscussão das matérias. Ademais, a decisão que determinou a suspensão do feito deverá ser revogado, diante da desafetação do recurso repetitivo, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS. PRECLUSÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. DEPÓSITO REALIZADO. EXTINÇAO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da homologação pelo Colendo Supremo Tribunal Federal de Acordo celebrado entre instituições financeiras e entidades de defesa do consumidor envolvendo lides referentes a expurgos inflacionários, e tendo em vista a deliberação da 2a Seção do C. STJ acerca dos procedimentos a serem adotados quanto aos processos decorrentes de Planos Econômicos (Oficio STJ no 374/2018 - CD2S), recomenda-se a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse na continuidade do Julgamento. Se uma das partes se manifesta pela ausência de interesse em aderir ao acordo homologado pelo STF, impõe-se o prosseguimento do feito. 2. Com a desafetação do Recurso Especial 1.438.263/SP, concernente à legitimidade de não associado para a execução de sentença coletiva, não há que se falar em sobrestamento do processo referente ao cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. 3. O sobrestamento do processo para aguardar o julgamento dos Recursos Extraordinários de no 591.797 e 626.307, em face da repercussão geral reconhecida, não alcança demandas que se encontram em fase de cumprimento de sentença. 4. A tese fixada no julgamento do RE 612043, em sede de repercussão geral, está circunscrita às sentenças coletivas proferidas em ação ordinária, não alcançando as hipóteses de cumprimento de sentença prolatada em sede de Ação Civil Publica proposta pelo IDEC, na condição de substituto processual. 5. A preclusão impede a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual. Decididas as questões referentes aos critérios para realização dos cálculos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cuja Decisão já foi objeto de Agravo de Instrumento com transito em julgado, opera-se a preclusão consumativa, não podendo o Executado repisar matérias que já foram decididas ou que deveriam ter sido suscitadas oportunamente. 6. PRELIMINARES DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REJEITADAS. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão n.1118997, 20140110471838APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 493/509) Dessa forma, homologo os cálculos de fls. 816/819 e, diante do depósito de fl. 571, reputo quitado o débito. Isso posto, em face do pagamento, resolvo o mérito da demanda com base no disposto no artigo 924, inciso II, e no artigo 925, ambos do CPC. A parte devedora arcará com as custas finais do processo, se houver. Após a preclusão, expeça-se alvará em favor dos credores para levantamento de R$ 132.750,09, a ser abatido do depósito de fl. 571. Ainda, expeça-se alvará em favor do devedor para levantamento da quantia remanescente. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. A sentença que extingue o cumprimento de sentença com amparo no pagamento apenas atesta a satisfação da obrigação, de modo que o recurso que investe contra esse ato judicial não pode, por via transversa, renovar temas próprios da impugnação ao cumprimento de sentença, plataforma processual adequada para a análise das questões suscitadas pelo Apelante. A respeito do tema, destaca Daniel Amorim Assumpção Neves: O processo de execução se desenvolve com um único objetivo: satisfazer o direito do exeqüente. Sendo esse o único objetivo da execução, a doutrina aponta para o princípio do desfecho único, considerando-se que a única forma de prestação que pode ser obtida em tal processo é a satisfação do direito do exeqüente, nunca do executado. O executado, na melhor as hipóteses, verá impedida a satisfação do direito com a extinção do processo sem a resolução do mérito, mas jamais terá a possibilidade de obter uma decisão de mérito favorável a ele. Segundo tradicional lição doutrinária, na execução não se discute mérito, busca-se apenas a satisfação do direito, sendo, portanto, impossível uma improcedência do pedido do exeqüente. Dentro de um conceito tradicional de execução, a única forma de o executado obter uma tutela jurisdicional em seu favor é por meio da propositura de uma nova ação, qual seja, os embargos à execução. No processo de execução a única tutela jurisdicional possível seria aquela obtida pelo exeqüente por meio da satisfação do seu direito. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, Editora JusPodivm, 8a ed., p. 976). Não se trata, vale observar, de sentença que, ao analisar o mérito da impugnação, promoveu a extinção do cumprimento de sentença, hipótese na qual as matérias deduzidas pelo devedor poderiam ser naturalmente devolvidas à instância revisora, mas de ato judicial que se limitou a declarar a satisfação da obrigação, sem qualquer deliberação acerca dos temas aludidos no recurso. Ao combater face decisória inexistente, o Apelante incorre em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTIGO 514, INCISO II DO CÓSIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. Quando a parte não ataca exatamente o fundamento exposto pelo d. Juiz sentenciante, não possuindo o tema versado na apelação total pertinência com aquele decidido, verificam-se ausentes os pressupostos do recurso de apelação previstos no art. 514 do CPC. Apelação não conhecida. (APC 20101110019488, 6a T., rela. Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito, DJe 16/07/2013). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 514, INCISO II, DO CPC. 1. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 514, inciso II, do CPC. 2. Apelação não conhecida. (APC 20120111569408, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 27/06/2013). Além disso, o óbice inexpugnável da preclusão também reforça a inadmissão do recurso, tendo em vista que as matérias suscitadas, além de completamente alheias à sentença impugnada, foram objeto de Impugnação ao cumprimento de sentença e do Agravo de Instrumento 0033171-54.2015.8.07.0000 (2015.00.2.031717-5) julgado por esta 4a Turma Cível. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator